Tribunal: TJBA
Processo: 8050268-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050268-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GIL BISMARCK PINHEIRO DA SILVA, SILVIA ANTONIA DOS SANTOS CRUZ MIGUEZ, WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS NEGROS (PRETOS E PARDOS). COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO. CONTROVÉRSIA SOBRE O FENÓTIPO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato que eliminou candidato de concurso público da lista de vagas reservadas a pessoas negras, após a comissão de heteroidentificação concluir pelo não enquadramento de seu fenótipo como pardo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Mandado de Segurança é a via processual adequada para impugnar ato de comissão de heteroidentificação quando a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos fenotípicos pelo candidato demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança é ação constitucional de rito sumário que visa proteger direito líquido e certo, comprovado de plano por meio de prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.

A presunção de legitimidade do ato administrativo que exclui o candidato com base em avaliação de comissão especializada somente pode ser afastada por prova inequívoca da ilegalidade, o que não se verifica de plano nos autos.

A controvérsia acerca do enquadramento do candidato como pardo, para fins de política de cotas, envolve matéria de fato complexa, cuja elucidação (por meio de perícia ou outras provas) é incompatível com a via estreita do mandamus.

O Ministério Público opinou pela concessão da segurança, nos termos da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese(s) de julgamento: 1. O Mandado de Segurança é via inadequada para a análise de controvérsia sobre o acerto de decisão proferida por comissão de heteroidentificação em concurso público quando a verificação do preenchimento dos critérios fenotípicos pelo candidato exigir dilação probatória. 2. A ausência de prova pré-constituída que demonstre inequivocamente o direito alegado afasta a liquidez e certeza necessárias para a concessão da ordem, impondo-se a denegação da segurança por inadequação da via eleita.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX. Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 5º. Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 71.538/MA. STJ, AgInt no RMS: 36414 DF. TJ-BA, Apelação: 81792540720228050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8050268-04.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARCOS VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO e como Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

D
es. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08